Tribunal: STF
Processo: HC 68597
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
Habeas Corpus. Júri. Afirmação do Promotor  de  Justiça,  em
aparte a defesa, durante a treplica, no sentido de a mulher da vítima
e amante do réu, testemunha no feito, haver estado no  escritorio  do
advogado do acusado, que a instruiu  para  depor  em  favor  do  réu.
Alegação de prejuizo para o acusado que não procede. O depoimento  da
referida testemunha não contem esclarecimentos decisivos e favoraveis
ao ora paciente. Não ocorrencia de violação ao art. 475 do Código  de
Processo Penal. A defesa teve,  ademais,  ainda,  a  oportunidade  de
contraditar  a  afirmação  do  Ministério  Público.   Habeas   Corpus
indeferido.